Tribunal: STF
Processo: HC 186548
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Defesa reitera questão contida nos autos do HC 180.662/PE. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. 3. Alegada ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. 4. Tese de atipicidade da conduta. Crime de divulgação e publicação de imagens com conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Artigo 241 (redação anterior) da Lei 8.069/90. Nas instâncias anteriores, assentou-se que o verbo “disponibilizar”, utilizado pelo Juízo de origem na prolação da sentença, é sinônimo dos verbos "fornecer", "divulgar" e "publicar", descritos na redação anterior do art. 241 do ECA. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.